Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004056-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADEILTON RODRIGUES LINS - CPF: 070.064.324-99 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que cassou a CNH definitiva d
o
impetrante com base em infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir. A sentença concedeu a segurança para manutenção da CNH definitiva. DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram apelação, submetida também à remessa necessária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cassação da CNH definitiva com base em infrações cometidas durante a PPD,
sem instauração de processo administrativo; (
ii
) estabelecer se o ato administrativo de cassação é nulo por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 148 do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva ao preenchimento de requisitos objetivos durante a vigência da PPD.

4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).

6. A cassação da CNH definitiva, realizada mais de
um ano
após sua expedição e sem oportunizar defesa ao administrado, viola o devido processo legal, a segurança jurídica e a boa-fé administrativa, sendo nula.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CTB,
arts
. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no
DJe
em 28.3.2019; TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no
DJe
em 10.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
(Id.
365113355
)
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1004056-79.2025.8.11.0041

impetrado por
ADEILTON RODRIGUES LINS

contra
ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DETRAN/MT,
concedeu a segurança para anular o ato que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) d
o
impetrante, mantendo, portanto, sua plena validade
.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Como razões recursais, os apelantes suscitam,
prelimina
rmente, a ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, a inadequação da via eleita.

No mérito, alegam: (i) a desnecessidade de instauração de processo administrativo para a cassação da CNH, bem como a inexistência de
ato coator apto a justificar a concessão da segurança postulada; (
ii
) a impossibilidade de imposição de penalidade ao condutor durante o período permissivo;
(
iii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (
iv
)

a ausência de comunicação regular da venda do veículo; assim, subsiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas após a alienação do veículo
;
(v) a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta. Assim, requerem a denegação da ordem mandamental.

A parte apelada, apesar de intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação (Id. 365113361
), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id.
373353361
, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata
-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença (Id. 365113355) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004056-79.2025.8.11.0041 impetrado por ADEILTON RODRIGUES LINS contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DETRAN/MT, concedeu a segurança
para anular o ato que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, mantendo, portanto, sua plena validade.

A controvérsia cinge-se à necessidade de prévia instauração de processo administrativo para a cassação de CNH definitiva, em razão de infração cometida durante o período permissivo.

De início, a
prelimina
r suscitada pelos apelantes – referente à ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, à inadequação da via eleita – confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que
ADEILTON RODRIGUES LINS

obteve a Permissão para Dirigir (PPD) em
13.9
.2021
e
a CNH definitiva em
27.9
.2022
(Id.
365111917
). Todavia, em 21.4.2024, mais de
um ano
após a expedição do documento definitivo, o DETRAN/MT determinou sua cassação, com fundamento em
infraç
ão cometida em
15.6
.2022
,
ou seja, ainda durante a vigência da PPD.

Nos termos do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão da PPD em CNH definitiva está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos, dentre eles a inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias, sendo que o descumprimento impõe o reinício do processo de habilitação.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de ser dispensável o procedimento administrativo prévio para a negativa de concessão da CNH em razão de infração no período permissivo, salvo quando houver controvérsia acerca da autoria ou materialidade. (Precedentes: REsp n. 726.842/SP, relatora Min. Eliana Calmon; REsp n. 1.705.390/SP, relator Min. Og Fernandes; REsp n. 1.483.845/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques).

Todavia, uma vez expedida a CNH definitiva, não se está diante de mera negativa de conversão, mas de desconstituição de direito já incorporado, o que impõe a observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento reiterado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o
documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no
DJe
em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

Assim, a cassação deve observar o disposto no artigo 265 do CTB, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa (artigo 2º da Lei n. 9.784/1999), sendo imprescindível a prévia instauração de procedimento administrativo.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:
“A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato
.
[...].
”
(TJMT, apelação cível n.

1009827-80.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no
DJe
em 10.2.2025).
[sem destaque no original].

No caso, a cassação ocorreu mais de
um ano
após a emissão da CNH definitiva, sem comprovação de prévia notificação ou oportunidade de defesa, o que autoriza o controle judicial do ato.

Dessa forma, evidencia-se a ilegalidade da cassação, impondo-se o restabelecimento da CNH até regular deliberação administrativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026